Tribunal: TJBA
Processo: 8061535-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061535-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GENARIO DA COSTA SILVA e outros

Advogado(s): JAQUELINE SILVA SANTANA

IMPETRADO: vara crime de Poções-Ba

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por advogada em favor de
GENÁRIO DA COSTA SILVA
contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, que decretou e manteve
prisão preventiva
em razão dos crimes de ameaça e
descumprimento de medidas protetivas
no contexto de violência doméstica, pleiteando o reconhecimento de constrangimento ilegal e a substituição da custódia por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões em discussão
: (i) definir se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado, à luz dos arts. 312, 313, III, e 282, §6º, do CPP; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O decreto de prisão preventiva observa os requisitos do
art. 312 do CPP
, ao indicar prova da materialidade por boletim de ocorrência, depoimentos e fotografias das lesões, bem como indícios suficientes de autoria.

4.
A gravidade
concreta
da conduta, evidenciada pela reiteração de ameaças, agressões físicas, invasão de domicílio e desrespeito a medidas protetivas previamente impostas, demonstra periculosidade real do agente e risco de reiteração delitiva.

5.
O histórico de violência doméstica anterior, com processos e APF envolvendo a mesma vítima, reforça a necessidade de tutela da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

6.
As medidas protetivas de urgência foram deliberadamente descumpridas, revelando
ineficácia de cautelares diversas da prisão
e impossibilidade de substituição da custódia, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

7.
As condições pessoais alegadas (primariedade, residência fixa, trabalho lícito) não afastam a necessidade da prisão quando presentes fundamentos concretos da cautelaridade.

8. A jurisprudência do STJ legitima a prisão preventiva quando a gravidade concreta, o modus operandi e o risco à vítima evidenciam periculosidade e inadequação de medidas alternativas, conforme precedentes citados no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva se justifica quando a gravidade concreta dos fatos e o reiterado descumprimento de medidas protetivas evidenciam periculosidade do agente e risco real à vítima.

2. Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando já demonstrada, no caso concreto, a insuficiência das medidas anteriormente impostas.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia preventiva quando presentes elementos concretos que revelam a necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, §6º; 312; 313, III; 321; 394; 387, IV. Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 164.648/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09/08/2022. STJ, AgRg no HC 743.861/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 21/06/2022. STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8061535-02.2025.8.05.0000
,
impetrado pela advogada
JAQUELINE SILVA SANTANA
(OAB/BA 55.84
5)
, em favor do Paciente
GENÁRIO DA COSTA SILVA
, apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, e
m
CONHECE
R

e

DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08